Tribunal: STF
Processo: HC 228488
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa. Trancamento da ação penal. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 172.976, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 19, caput, da Lei n. 7492/1986 e no art. 288 do Código Penal. “De acordo com a denúncia, um grupo criminoso formado por dez indivíduos se reuniu para obter financiamentos fraudulentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE/Pronaf). Segundo apurado, o recorrente atuou como intermediário na obtenção dos financiamentos fraudulentos”(trecho da decisão do STJ).



    3. A parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia, ressaltando que a peça acusatória “omite elementos mínimos para que o paciente possa exercer a sua ampla defesa”. Por fim, informa que a audiência de instrução e julgamento na origem está designada para 25.05.2023, às 14 horas.



    4. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para sobrestar a tramitação do processo penal na origem”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal, “declarando a nulidade de todos os atos processuais a partir da Denúncia, inclusive”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    10. No caso dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    O pedido formulado neste recurso se resume ao trancamento da Ação Penal n. 0807494-32.2022.4.05.0000, ajuizada perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, destinada a apurar desvios de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE/PRONAF) por um grupo criminoso que atuava desde 2010 nos municípios de Limoeiro do Norte e Morada Nova, no Estado do Ceará. 



    De acordo com o Ministério Público, o grupo criminoso liderado por (...) era o encarregado por obter financiamentos com recursos do mencionado fundo em nome de pessoas que não atendiam às condições estabelecidas pelo ato normativo que regulamenta o Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF).



    O grupo criminoso entrava em contato com pessoas preferencialmente de baixa instrução ou analfabetas e, de posse de seus documentos pessoais, providenciava os papéis complementares para obtenção do financiamento. Em seguida, os documentos eram assinados e o grupo simulava uma compra e venda de animais com o fito de liberar os recursos financeiros. Quando o dinheiro era liberado, uma pequena parcela era repassada ao mutuário e a maior parte dos recursos ficava com o grupo criminoso. 



    Segundo a peça acusatória, o recorrente era um dos integrantes do grupo criminoso, sendo um dos responsáveis por interagir com os potenciais mutuários com a intenção de obter os documentos necessários para a obtenção fraudulenta do financiamento (e-STJ, fls. 8-16). 



    Como se sabe, o trancamento de ações penais ou de inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.



    (...)



    (...) a peça inaugural descreve a participação do ora recorrente nas fraudes perpetradas na condição de intermediador nas operações de crédito, faz menção aos valores desviados nas operações descobertas no curso das investigações e expõe, de maneira suficientemente clara, os fatos imputados a cada um dos réus, de maneira a atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações da impetrante devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se mostra possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia, tampouco desqualifica-la, isentando a querelada, sem prévio exame do conjunto probatório.



    11. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    12. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. 



    13. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser preso), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator